Tribunal: TJSP
Processo: 0067171-40.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0067171-40.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, é apelado CELIA APARECIDA JORDÃO
VELARDI GASPAR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37847
Apelação no 0067171-40.2011
Apelante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
Apelado: Celia Aparecida Jordão Velardi Gaspar
Execução julgada extinta por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -
ausência de regular intimação da parte para a realização do
ato processual - nulidade verificada - sentença anulada -
recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de execução intentada por BANCO SANTANDER
BRASIL S/A contra CELIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR
buscando o recebimento de dívida relativa a contrato bancário firmado
entre as partes. Ao relatório de fls. 258, acrescenta-se que a execução foi
julgada extinta sem exame do mérito. Em apelação, o FUNDO DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
(terceiro) alega nulidade da sentença, em razão da necessidade de
intimação pessoal do exequente. Sem contrarrazões, subiram os autos a
este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, ao julgar extinto o feito, o
MM. Juízo “a quo” asseverou que, embora intimado, deixou o exequente
de promover a citação dos herdeiros ou sucessores da executada, o que
inviabilizaria o prosseguimento da ação, por falta de pressuposto de
desenvolvimento regular do processo, prevista no art. 485,IV do Código de
Processo Civil.
Todavia, verifica-se que o exequente não foi regularmente
intimado do r. despacho de fls. 175, que determinou a adoção de
providências para a citação da executada, bem como dos demais atos
decisórios, notadamente, às fls. 178, em que restou suspenso o curso do
processo para a citação do espólio ou herdeiros da executada, e a r.
sentença de fls. 258/259, que julgou extinto o feito em razão da inércia do
exequente em atender a determinação.
A partir de fls. 175, as publicações foram realizadas apenas
em nome do patrono do cessionário, ora recorrente, cuja substituição
processual sequer foi admitida até o presente momento, eivando de
nulidade todos os atos processuais realizados sem o conhecimento do
exequente.
Destarte, impõe-se a anulação da r. sentença guerreada, a fim
de que o exequente seja regularmente intimado do despacho de fls. 178,
promovendo a citação do espólio ou sucessores da executada.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator